Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729315-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERUZA DE SOUZA GRAEBIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A parte impetrante peticionou informando ter desistido do writ e requerendo "a extinção da ação sem resolução do mérito" (Id 62791837). É o relato do necessário. Decido. Aplicam-se supletivamente ao processo do mandado de segurança as regras do Código de Processo Civil, porque este diploma legal estabelece normas gerais. Segundo o art. 485, § 5o, do CPC, a parte pode apresentar pedido de desistência da ação até a prolação da sentença e, por analogia, em processo de competência originária de tribunal, até a prolação do acórdão. Contudo, considerando o disposto no § 4o do aludido dispositivo legal, se, no curso do processo, já tiver sido oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. No presente caso, ainda não houve prolação de acórdão, tampouco houve citação da parte contrária. Possível, portanto, a apreciação da questão. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento nos art. 485, VIII e 932, I, do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do mandado de segurança, para extinguir o processo sem resolução do mérito, julgando prejudicado o agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão de indeferimento da liminar. Custas finais, se houver, pela parte impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF e 105 do c. STJ. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora